Tribunal: TJBA
Processo: 8004389-54.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004389-54.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JURILDA CRISTO DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Ação de cobrança. Desfalques em conta PIS/PASEP. Feito extinto pela ocorrência de prescrição. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Nos termos do Tema 1150 do STJ, "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". A ciência inequívoca dos desfalques não se confunde com o mero conhecimento do valor disponível para saque, demandando acesso aos extratos detalhados que permitam a identificação precisa das movimentações realizadas na conta vinculada ao PASEP. Comprovado que a obtenção dos extratos detalhados ocorreu em data recente, dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004389-54.2025.8.05.0080, em que figura como apelante JURILDA CRISTO DOS SANTOS, e como apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.